Tribunal: STF
Processo: RE 535087
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-08
Data de publicação: 2011-02-08

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Pensão reparatória vitalícia. Caráter alimentar. Salário mínimo. 3. Art. 7º, inc. IV, da Constituição Federal. É lícita a vinculação do valor de prestação que visa à manutenção da subsistência humana ao de um salário mínimo. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.